Tribunal: TJSP
Processo: 1083644-19.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – COMPRA E VENDA MERCANTIL – DUPLICATAS - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DO VENCIMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REQUISITOS PREENCHIDOS - DEFERIMENTO - APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE PARA ESSE FIM